Tribunal: TJPA
Processo: 0002233-13.2017.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9196 - Liminar
Data de julgamento: 2021-07-20

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0002233-13.2017.8.14.0000

REPRESENTANTE: ECLIZANGELA VITORINO PIMENTEL

AUTORIDADE: INDUSTRIAL MADEIREIRA SANTA CATARINA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

EMENTA. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. A DECISÃO AGRAVADA FOI A QUE DEFERIU O MANDADO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE, FIXANDO MULTA DIÁRIA PELO DESCUMPRIMENTO NO VALOR DE R$500,00 (QUINHENTOS REAIS) PARA CADA REQUERIDO. DECISÃO CORRETA. AUSENTE A PROBABILIDADE DE PROVIMENTO DO RECURSO. ART. 561 DO CPC. A AGRAVADA É QUEM DETÉM OS DIREITOS SOBRE A AREA EM LITÍGIO. PRESENTE O RISCO DE DANO GRAVE, DE DIFÍCIL OU IMPOSSÍVEL REPARAÇÃO DE FORMA INVERSA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I -
A
usente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, em casos como este, é necessário a presença dos requisitos previstos no art.561 do CPC, qual seja a prova da posse, turbação ou esbulho praticado e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração

II -
A
agravada é quem possui os direitos sobre a área em discussão, já que esta comprovou através do Registro de Imóveis e boletim de ocorrência para demonstrar a invasão cometida.

III -
P
resente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa, já que reformar a decisão ora guerreada, seria demais oneroso para a parte agravada, já que esta é quem vem sofrendo danos pela invasão de seu terreno.

IV –
Recurso Conhecido e Desprovido.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo, interposto por ECLIZANGELA VITORINO PIMENTEL em face da decisão proferida pelo Juízo da 6ª Vara Cível da Comarca de Santarém/Pa, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida por INDUSTRIAL MADEREIRA SANTA CATARINA LTDA.

A decisão agravada foi a que o Magistrado deferiu o mandado de Reintegração de Posse, fixando multa diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada requerido.

Alega que está presente o fumus boni iuris, eis que ficou clara a fragilidade da prova documental produzida pela agravada, no tocante à documentação do imóvel.

Aduz que o perigo na demora se faz presente também, já que o expedido e cumprido o mandado de reintegração de posse, os agravantes serão expulsos do local em que vivem.

Por fim, requer o provimento do recurso.

Às ID.4207502 foi indeferido o efeito suspensivo no presente recurso.

Às ID.4207503 foram apresentadas as contrarrazões ao presente recurso.

À Secretaria para inclusão na pauta com pedido de julgamento. (Plenário Virtual).

É o relatório.

Belém, de de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal, conheço do presente
agravo
.

O presente recurso tem por escopo atacar a decisão proferida pelo Juízo “
a quo”,
que deferiu o mandado de Reintegração de Posse, fixando multa diária pelo descumprimento no valor de R$500,00 (quinhentos reais) para cada requerido.

É cediço que para a concessão da medida de urgência é imprescindível a presença dos requisitos previstos em Lei, que são: a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Ademais, é preciso que não haja perigo de irreversibilidade da medida, consoante previsão do art.300 do CPC. Vejamos:

Art. 300.
A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

§ 1º
Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la.

§ 2º
A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia.

§ 3º
A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.

Essas exigências deverão comparecer nos autos para demonstrar cabalmente ao Magistrado, o preenchimento das exigências legais, exigindo o exercício de ponderação na análise do feito, sob pena de banalização da medida.

Analisando detidamente os autos, bem como os documentos acostados, verifico estar ausente a probabilidade de provimento do recurso, haja vista, que como muito bem colocado na análise do efeito suspensivo, em casos como este, é necessário a presença dos requisitos previstos no art.561 do CPC, qual seja a prova da posse, turbação ou esbulho praticado e a sua data, bem como a continuação da posse na ação de manutenção e a sua perda na ação de reintegração, vejamos:

Art. 561.
Incumbe ao autor provar:

I
- a sua posse;

II
- a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III
- a data da turbação ou do esbulho;

IV
- a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso em tela, conforme verificado nos autos da Ação Principal, pude constatar que a agravada é quem possui os direitos sobre a área em discussão, já que esta comprovou através do Registro de Imóveis e boletim de ocorrência para demonstrar a invasão cometida.

Vejamos o entendimento Jurisprudencial:

Ementa:
AGRAVO
DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. TUTELA PROVISÓRIA. REQUISITOS DO
ART
. 300 E
561
DO
CPC
. AUSENTES. DECISÃO REFORMADA. Defere-se a gratuidade
de justiça em prol da parte agravante, apenas para processamento do recurso, considerando os comprovantes de renda juntados, devendo a benesse ser reanalisada novamente na Origem, a fim de evitar supressão de instância. Para a concessão da tutela de urgência devem estar presentes os requisitos insculpidos no
art
. 300
CPC
, quais sejam, a probabilidade do direito alegado e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, além de, no caso da reintegração de posse, os requisitos do
art
.
561
do
CPC
.
No caso, não há condições de deferimento da tutela de urgência em razão da ausência dos requisitos de urgência no atendimento do pleito e falta de prova da posse anterior exercida pela autora sobre o bem imóvel. Em cognição sumária, deve ser reformada a decisão que deferiu a tutela provisória até, pelo menos, a instrução probatória.
AGRAVO
DE INSTRUMENTO PROVIDO. UNÂNIME(
Agravo
de Instrumento, Nº 50136959120218217000, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Gelson Rolim Stocker, Julgado em: 29-04-2021).

Desta maneira, entendo estar presente o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação de forma inversa, já que reformar a decisão ora guerreada, seria demais oneroso para a parte agravada, já que esta é quem vem sofrendo danos pela invasão de seu terreno.

Sendo assim, por tudo o que foi exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, para manter a decisão agravada em todos os seus termos.

É como voto.

Belém,

de

de 2021.

DESA.GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 09/09/2021